Tribunal: TJDFT
Processo: 0762290-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS, ANTIGA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI N.o 5.184/2013. SUPRESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) no benefício previdenciária da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 8.952,70 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) a título de GPS referente ao período de 01/04/2019 a 01/04/2023, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente feito, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque e ser atualizada a partir de quando devida cada parcela.
3. Em suas razões recursais, o recorrente Distrito Federal alega que a sentença merece ser reformada por entender que a parte recorrida não tem direito ao recebimento da gratificação, pois não mais exerce as atividades descritas no artigo 20, da Lei no 5.184/2013. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
5. A controvérsia diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS (Lei 2.743/2001), aos servidores aposentados antes de 23/09/2013 e sua reincorporação aos proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
6. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber: Súmula no 35 - Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO. Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.
7. Como o autor se aposentou em 14/03/2001 (Id 47620685), ou seja, antes da vigência da Lei 5.184/2013, é indevida a supressão da GPS/inativo ou GASS/Inativo, devendo ser reestabelecida a referida gratificação, com o pagamento dos valores eventualmente suspensos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.